Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001462-39.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 617.062.641-00 (AGRAVADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO 1. Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. 2. Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1001462-39.2018.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001462-39.2018.8.11.0041 – Classe 198) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível no 1001462-39.2018.8.11.0041
, deu parcial provimento ao recurso, para fins de redistribuir os ônus sucumbenciais, ante a constatação de sucumbência recíproca, na proporção de 70% à ré e 30% ao autor
(cf. Id. no 53830486).

A agravante afirma
, que o raciocínio decisório desenvolvido foi incongruente com o desfecho dado ao julgado, na medida em,
“a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 70% para a Recorrente e 30% para a Autora ainda é totalmente descabida, posto que, se dos 100% pleiteados, a demandante obteve êxito em somente 7,5% do valor pretendido, não há qualquer proporção na distribuição estabelecida, note-se que não foi estritamente observado a proporcionalidade que preceitua o artigo 86 do Código de Processo Civil e seu parágrafo único”.

Alega que, uma vez que houve condenação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a regra geral do art. 85, §2o, do CPC, e não através de um juízo de equidade, como foi feito na sentença, e, agora, chancelado pela decisão agravada, até porque, sob outro enfoque, ressai evidente no caso que “
a quantia arbitrada em primeira instância extrapolou os limites da razoabilidade, sendo que os padrões previstos no
(art. 85, §2o, do CPC)

(...)
são suficientes para remunerar o desempenho da advocacia pelo procurador da parte ora agravada
”, e, por esses motivos, pede seja exercido o juízo de retratação a fim de revogar a decisão agravada; alternativamente, pede
o provimento deste recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja readequada a distribuição do ônus sucumbencial e, ainda, seja fixada a verba honorária sucumbencial de acordo com os critérios do
art. 85, §2o, do CPC (cf. Id no 56685982).

Embora intimado o agrado não apresentou contrarrazões (cf. Id no 63424462).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso é referente à ação de cobrança de indenização securitária DPVAT, em que, segundo se extrai da petição inicial, o autor exigiu o pagamento de indenização de R$ 13.500,00, em decorrência de lesão incapacitante sofrida no 5o dedo do pé direito, em razão de acidente automobilístico, valor que seria o teto máximo indenizatório, de acordo com a previsão da Tabela da SUSEP (cf. Id. no 51379950).

O pedido foi parcialmente acolhido pela sentença, que condenou a ré Porto Seguro a pagar a indenização securitária pleiteada nos autos, porém, não no
quantum
indicado no pedido inicial, e, sim, no valor de R$ R$ 1.012,50 (cf. Id. no 51379986).

O art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), contudo, excepcionalmente, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

No caso, uma vez que o autor
acionou judicialmente a ré exigindo pagamento por invalidez completa, mas obteve somente condenação referente à hipótese de invalidez parcial, não se pode falar que saiu totalmente vitorioso da lide, nem que o que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo, eis que a diferença entre o grau de debilidade é justamente o cerne da lide, ao lado da discussão quanto à existência de cobertura securitária, sendo certo que
o resultado importou em sucumbência reciproca, afinal,
se o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), porém, conquistou menos de 10%, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 10% da vitória ou derrota em determinada peleja poderia representar uma quota mínima.

Em contraponto, diversamente do que é sugerido pela ré Porto Seguro, não há falar absolutamente que cada parte sucumbiu em igual medida, afinal, como salientado, a lide não girou apenas em torno do valor da indenização, mas também abrangeu a própria cobertura e exigibilidade do pagamento da indenização, ponto em que o autor foi se sagrou totalmente vitorioso, daí porque a solução dada na decisão ora agravada, em repartir o ônus sucumbencial na proporção de 70% à ré e 30% ao autor, é a solução justa e adequada ao caso.

Quanto aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2o do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R$ 1.012,50
) é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do
art. 85, §8o, do CPC, como também não há ao valor alcançado (R$ 950,00) em circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no caso.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tendo que os honorários fixados em R$ 950,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Pelo exposto, nego provimento ao
recurso e, assim, ratifico a conclusão da decisão agravada no sentido de readequar a distribuição d
os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% à ré e 30% ao autor, permanecendo suspensa a exigibilidade em relação a este último por força do que prevê o art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020